Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-45.2025.8.11.0014
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001283-45.2025.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALZENIRA DA CONCEICAO LIMA - CPF: 221.183.303-91 (APELADO), ARMANDO HENRIQUE SARAIVA DE MOURA - CPF: 043.241.161-56 (ADVOGADO), BRADESCO CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 33.010.851/0001-74 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE TRILHA DE AUDITORIA DIGITAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Bradesco Capitalização S/A contra sentença que declarou nulo e inexigível contrato de título de capitalização, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a contratação válida do produto impugnado pela consumidora, pessoa idosa, bem como se devem ser mantidas a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica discutida submete-se ao CDC, por se tratar de prestação de serviço financeiro a destinatária final, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipervulnerável.

5. Impugnada a autenticidade da contratação, cabia à instituição financeira comprovar a higidez do vínculo jurídico, inclusive a autenticidade da assinatura ou da anuência eletrônica. A apresentação de telas sistêmicas unilaterais, manuais internos e documentos desprovidos de trilha de auditoria digital não demonstra consentimento livre, informado e inequívoco.

6. Os descontos indevidos, iniciados após 30/03/2021, autorizam a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo STJ no Tema 929, pois a cobrança fundada em contratação não comprovada viola a boa-fé objetiva e afasta a tese de engano justificável.

7. A subtração mensal de R$ 500,00 de benefício previdenciário de R$ 1.018,00, percebido por pessoa idosa, compromete verba de natureza alimentar e atinge o mínimo existencial, configurando dano moral presumido. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à gravidade da conduta, à extensão do dano e à função compensatória e pedagógica da reparação.

8. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual decorrente da inexistência de relação jurídica válida, os juros moratórios incidem desde o primeiro evento danoso, conforme a Súmula nº 54/STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar, de forma idônea, a autenticidade e a integridade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, não bastando telas sistêmicas unilaterais ou documentos internos desacompanhados de trilha de auditoria digital. 2. A cobrança indevida decorrente de contrato bancário não comprovado, realizada após 30/03/2021, autoriza a restituição em dobro quando evidenciada violação à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido de quantia expressiva sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido, por comprometer verba alimentar e o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, 39, IV e V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 297, 479, 54 e 362/STJ; STJ, Temas 929 e 1.061; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Darwin de Souza Pontes, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Ressarcimento de Descontos Indevidos c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada n. 1001283-45.2025.8.11.0014, ajuizada em face de
ALZENIRA DA CONCEIÇÃO LIMA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para confirmar e tornar definitiva a tutela de urgência deferida, declarando a total nulidade e inexigibilidade do contrato que originou as cobranças sob as rubricas
“TIT Capitalização”
ou
“Clube Max Pontos Bradesco PU”
, bem como de todos os débitos a ele atrelados, condenando a Apelante à devolução em dobro de todos os valores indevidamente descontados, além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, com honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor total da condenação (ID. 360948447).

Em suas razões recursais (ID. 360948449), a Apelante alega, em síntese, que a conduta da instituição foi lícita e baseada nas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, em especial a Resolução nº 3.919/2010, sustentando que os descontos decorreram de contrato regular, com anuência válida mediante assinatura eletrônica e validação biométrica, configurando ato jurídico perfeito.

Defende, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral indenizável, classificando o fato como mero aborrecimento cotidiano, pugnando pela reforma integral da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, que a restituição ocorra na forma simples, pleiteando também a redução do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do arbitramento.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 360948852 alegando que o Banco não se desincumbiu do seu ônus probatório para demonstrar a contratação do produto, visto que se limitou a apresentar telas sistêmicas unilaterais e documentos internos desprovidos de assinatura ou de trilha de auditoria digital válida, destacando a sua condição de idosa hipervulnerável, frisando que a subtração arbitrária de R$ 500,00 mensais comprometeu quase a metade de sua renda de natureza alimentar (benefício previdenciário de R$ 1.018,00), caracterizando evidente dano moral
in re ipsa
.

Por fim, defendendo a ausência de engano justificável a amparar a devolução na forma simples, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários recursais.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 364437884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO
pretende a reforma da sentença que declarou a nulidade e inexigibilidade do contrato do produto
“TIT Capitalização”
ou
“Clube Max Pontos Bradesco PU”
, que a condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando, para tanto, a regularidade da cobrança respaldada por validação eletrônica e sistêmica, a licitude da relação jurídica, a ausência de defeito na prestação do serviço e a inexistência de abalo moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a repetição na forma simples e a redução do
quantum
compensatório

Do cotejo dos autos, contudo, constato
que o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de Ação de Ressarcimento de Descontos Indevidos c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada proposta por
ALZENIRA DA CONCEIÇÃO LIMA
em face de
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
. Aduz a parte Autora, em apertada síntese, que é pessoa idosa, aposentada, e que sobrevive unicamente com proventos previdenciários na monta de R$ 1.018,00 mensais. Narra que foi surpreendida por vultosos descontos de R$ 500,00 efetuados pelo Réu em sua conta bancária, referentes a um produto denominado "TIT Capitalização" ou "Clube Max Pontos Bradesco PU", que alega jamais ter contratado de forma consciente ou anuído. Pela privação de quase 50% de sua verba de subsistência, requereu a concessão de tutela de urgência, a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. A tutela de urgência vindicada foi prontamente deferida por este Juízo, determinando-se a suspensão imediata dos descontos e fixando multa cominatória em caso de descumprimento.

Devidamente citado, o banco Réu apresentou a sua contestação tempestiva. Suscitou preliminares de litigância predatória sugerindo a extinção do feito (Recomendação nº 159/2024 do CNJ), impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegou falta de interesse de agir face à ausência de requerimento administrativo. No mérito, defendeu a higidez da contratação ancorada no princípio do pacta sunt servanda, aduzindo ter ocorrido aceite mediante assinatura eletrônica e validação biométrica, inexistindo falha na prestação dos serviços, pugnando pelo afastamento do dever de indenizar e da restituição em dobro. Acostou aos autos uma cópia de proposta de capitalização e manuais de sistema.

A Autora apresentou Impugnação à Contestação (Réplica), refutando integralmente as teses defensivas e reiterando os pleitos iniciais, destacando que as supostas provas trazidas não atestam seu real consentimento.

O feito foi devidamente saneado.

Em decisão proferida em 11/02/2026, este Juízo afastou peremptoriamente todas as preliminares arguidas pelo Réu, declarou o feito saneado e operou a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dada a sua hialina hipossuficiência técnica e financeira, oportunizando às partes a especificação de novas provas.

Intimadas, ambas as partes informaram expressamente o desinteresse na dilação probatória suplementar e requereram o julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório exaustivo do essencial. Passo a fundamentar e decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A causa comporta
julgamento antecipado
, com supedâneo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria debatida é de direito e de fato, encontrando-se a instrução probatória documental exaurida e havendo manifestação expressa de ambas as partes pela desnecessidade de produção de outras provas em audiência ou por perícia técnica.

Da Análise do Mérito e da Aplicação da Legislação Consumerista A relação jurídica subjacente à lide configura inegável relação de consumo, figurando a Autora como consumidora final dos serviços financeiros e o Réu como prestador (arts. 2º e 3º, caput e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor). (...) (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). Insurge-se a parte Autora quanto a uma cobrança mensal atinente a um título de capitalização no importe de R$ 500,00.

Sendo a Autora pessoa idosa, aposentada e recebedora de proventos no diminuto valor de R$ 1.018,00, exsurge cristalina a sua condição de hipervulnerabilidade no mercado de consumo. (...) (Cláudia Lima Marques, "A proteção do idoso consumidor e a sua hipervulnerabilidade", Revista de Direito do Consumidor). (...) (art. 6º, III, CDC).

Sendo do banco Réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (incidência conjugada do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC deferida no saneador), constata-se que a instituição financeira falhou miseravelmente na sua incumbência legal.

Ao analisar detidamente os documentos colacionados pelo banco em sede de defesa, nota-se a presença de uma "Proposta Compra de Título(s) de Capitalização" contendo uma assinatura. Contudo, a argumentação defensiva do Réu alicerça-se na tese de "Assinatura Eletrônica" mediante "validação de dispositivo de segurança/biometria".

Causa perplexidade e refuta qualquer lastro de veracidade a instrução defensiva que traz telas de intranet sistêmica ilustrativas — ostentando o sugestivo nome ficcional "Fulano Beltrano da Silva" — desacompanhadas de um relatório probatório autêntico com a trilha de auditoria digital (IP, geolocalização, hash criptográfico e registro biométrico unívoco) em nome da Sra. Alzenira da Conceição Lima.

Nesta toada, a simples juntada de telas tutoriais genéricas de sistema operacional não serve, sob nenhum pretexto, para materializar a declaração volitiva consciente da Autora, fulminando a validade do suposto contrato por ausência de consentimento autêntico
.
A dedução de 50% de um benefício previdenciário alimentar voltado a um título de capitalização configura onerosidade excessiva e indubitável vantagem exagerada do fornecedor, qualificando-se como prática e cláusula abusivas tipificadas nos artigos 39, incisos IV e V, e 51, inciso IV, da Lei nº 8.078/1990
.

Da Repetição do Indébito em Dobro

Comprovada a ausência de contratação legítima, os descontos perpetrados revelam-se indevidos, cabendo a restituição. (...) (art. 42, parágrafo único, do CDC). (...) (Tema 929). (...) (STJ - EAREsp: 600.663/RS, Relator: Min. Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/10/2020, Corte Especial, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

A modulação determinou que as cobranças indevidas efetuadas após 30/03/2021 incidem na tese fixada, devendo a restituição operar de forma dobrada. Sendo os descontos nos presentes autos iniciados em 2024, é impositiva a condenação à devolução em dobro dos valores ilicitamente subtraídos.

Da Configuração do Dano Moral

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, a responsabilidade da instituição bancária é objetiva por fortuito interno (...) (Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC). A subtração imotivada de quantia que representa praticamente metade do escasso benefício previdenciário de uma pessoa idosa transcende, em muito, os lindes do "mero dissabor cotidiano" ardilosamente alegado pela defesa. O abalo moral, no presente cenário, caracteriza-se in re ipsa, porquanto a supressão de verba alimentar vulnerabiliza o custeio do mínimo existencial (alimentação, saúde, vestuário), ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

(...) (STJ - AgInt no AREsp 1.834.020/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Para fixação do quantum indenizatório, considerando a teoria bifásica do STJ (capacidade econômica do ofensor de dimensão nacional, reprovabilidade da conduta e extensão do dano à vítima hipossuficiente), arbitro a quantia em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que obedece aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função pedagógica e compensatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito da demanda com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por ALZENIRA DA CONCEIÇÃO LIMA contra BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A, para o fim de:

I. Confirmar e tornar definitiva a tutela de urgência deferida ao id. 215301088, declarando a total nulidade e inexigibilidade do contrato "TIT Capitalização" ou "Clube Max Pontos Bradesco PU" discutido nos autos, bem como de todos os débitos a ele atrelados
;

II.
Condenar
a parte Ré à
devolução em dobro
de todos os valores indevidamente descontados sob a referida rubrica, montante a ser apurado em simples cálculo aritmético na fase de cumprimento de sentença. O valor sofrerá incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual (ausência de vínculo legítimo);

III.
Condenar
a instituição Ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (esta sentença, Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Pela sucumbência integral, condeno a parte Ré ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do patrono da parte Autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, sopesando o zelo do profissional e a ausência de dilação instrutória, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (...)” (ID. 360948447) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se a aferir a regularidade da contratação do produto denominado
“TIT Capitalização”
e/ou
“Clube Max Pontos Bradesco PU”
, que ensejou descontos mensais indevidos de R$ 500,00 na conta bancária da Autora/Apelada, local onde esta recebe seu modesto benefício previdenciário no valor líquido de R$ 1.018,00.

Pois bem
.

De proêmio, impõe-se assentar que a relação jurídica subjacente ostenta inegável natureza consumerista, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o pacífico entendimento cristalizado na Súmula 297 do STJ.

Assim, tratando-se de nítida relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência técnica e financeira da consumidora - pessoa idosa e aposentada -, revela-se escorreita a inversão do ônus da prova operada pelo juízo de origem, transferindo à Instituição Financeira o dever processual de demonstrar, de forma cabal, a existência do vínculo legítimo e a efetiva manifestação consciente de vontade da correntista, sob a égide da responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC e Súm. 479 do STJ).

In casu
, o Banco apelante defende a legitimidade das cobranças amparando-se em suposta autorização oriunda de normativas do Banco Central (Resolução n. 3.919/2010) e argumentando que a avença se deu de forma regular, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
.

Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que a Instituição Financeira falhou escandalosamente em se desincumbir de seu encargo probatório, tendo em vista que a parte autora, em sede de impugnação à contestação (ID. 360948442), questionou expressamente a autenticidade do contrato apresentado e a veracidade de sua assinatura/anuência, formulando, inclusive, pedido expresso de produção de perícia grafotécnica e documental para atestar a invalidade da documentação carreada pela defesa.

Instado pelo juízo singular a especificar as provas que pretendia produzir para elidir as alegações da consumidora, o Banco apelante adotou postura negligente e limitou-se a pedir o julgamento antecipado da lide (ID 360948445), abdicando do seu direito/dever de comprovar a higidez da avença.

Esse cenário fático atrai, de forma inexorável, a incidência da tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” (STJ. Tema n. 1.061. Leading case: REsp n. 1.846.649/MA).

Nesse viés, a mera invocação de autorizações genéricas do BACEN não exime o fornecedor de seu dever anexo de informação e da imprescindível obtenção de consentimento expresso, livre e destacado.

Frise-se que, para tentar justificar descontos que consumiam aproximadamente 50% da parca renda de natureza alimentar da Apelada, a Apelante limitou-se a colacionar “telas sistêmicas” extraídas de sua intranet e cópias de manuais genéricos, ostentando em seus tutoriais ilustrativos até mesmo o sugestivo nome ficcional
“
Fulano Beltrano da Silva
”
, como bem observado pelo Juízo a quo na sentença recorrida (ID. 360948438 -
Outros documentos (TELAS)
- ID de origem 216198353).

Em casos como tais, esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a contratação eletrônica, embora plenamente aceita no ordenamento jurídico contemporâneo, demanda a comprovação da autenticidade e da integridade da operação mediante o que denomino “trilha de auditoria digital”, devendo este acervo probatório ser composto por elementos indiciários rastreáveis, como endereço IP, geolocalização, carimbo de tempo (
timestamp
),
hash
criptográfico e registro biométrico unívoco.

Nesse contexto, a apresentação de capturas de tela, produzidas de forma unilateral pelo fornecedor e desacompanhadas de elementos técnicos probatórios robustos, carece de força probatória plena, mormente quando impugnada veementemente por consumidora hipervulnerável e quando a instituição, instada a provar a lisura do documento, pugna pelo julgamento antecipado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício é firme, destacando-se precedente desta Câmara, de minha relatoria, que se amolda lapidarmente ao caso concreto:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL
. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário
. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.(...)” (TJMT. N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04/11/2025, DJe 07/11/2025) (g.n.)

Destarte, ausente a prova do consentimento autêntico e tendo a Instituição Financeira abdicado de produzir a prova pericial necessária (Tema 1061 do STJ), restou inequivocamente configurada a falha na prestação do serviço, impondo-se a irretocável manutenção da sentença que declarou a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos atrelados ao título de capitalização.

No que tange à restituição dos valores descontados, o Apelante pugna pela devolução na forma simples, alegando a inexistência de má-fé e a ocorrência de engano justificável.

Todavia, essa tese encontra-se totalmente superada pela jurisprudência vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, conforme restou decidido no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 600.663/RS (Tema 929), o STJ superou a exigência de demonstração subjetiva de má-fé, fixando a seguinte tese no sentido de que
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
.

Ressalte-se que a decisão superior modulou os efeitos para determinar a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente após 30/03/2021, sendo que as deduções lesivas no neste caso concreto tiveram início somente em 2024, de modo que a condenação à devolução dobrada opera-se de pleno direito.

Ademais, s conduta sistêmica do Banco em expropriar continuadamente metade da renda de uma consumidora idosa, com esteio em documentação unilateral imprestável (abdicando de provar sua autenticidade quando provocado), representa flagrante agressão aos deveres de lealdade, cuidado e transparência inerentes à boa-fé objetiva, rechaçando, por via de consequência, a incidência da excludente de engano justificável.

Nessa esteira, no que tange à redução do
quantum
arbitrado a título de reparação pelos danos morais, melhor sorte não socorre à Instituição Financeira Apelante, tendo em vista que a conduta do Banco desbordou severamente do mero dissabor inerente às relações contratuais, pois, repise-se, a Apelada é pessoa idosa que aufere um benefício previdenciário líquido diminuto de R$ 1.018,00, sendo certo que o desconto arbitrário de R$ 500,00 mensais privou a consumidora de praticamente a metade de sua verba estritamente alimentar, fragilizando o custeio de suas necessidades essenciais.

Ora, a retenção indevida de valores expressivos em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria compromete o sustento e atinge o núcleo do mínimo existencial da vítima, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de dor psíquica.

Nesse sentido:

“(...)
Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica de prejuízo por comprometer verba de natureza alimentar essencial
. (...)” (TJMT. N.U 1015845-67.2024.8.11.0055, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2025, DJe 21/01/2026) (g.n.)

No que concerne ao valor da reparação, o arbitramento estipulado em R$ 5.000,00 pelo juízo singular não comporta redução, tendo em vista que, sob a ótica do método bifásico, o
quantum adequa
-se perfeitamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo para compensar o nefasto abalo sofrido pela idosa e exercendo, simultaneamente, inegável e necessário efeito pedagógico-punitivo sobre a instituição financeira infratora, visando desestimular a reiteração da prática de exigir julgamento antecipado quando a lisura de seus contratos é fundamentadamente questionada.

Por fim, no que tange aos consectários legais, o Apelante sustenta que os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem fluir apenas a partir da sentença que arbitrou o valor, e não desde o evento danoso.

Todavia, versando a hipótese sobre responsabilidade civil extracontratual por inexistência de negócio jurídico válido, os juros moratórios fluem a partir do primeiro evento danoso, em rigorosa obediência à diretriz cristalizada na Súm. 54 do STJ.

Com tais considerações, havendo impugnação específica da autenticidade do contrato e, não tendo a Instituição Financeira apelante demonstrado sua validade, pois não comprovaram a autenticidade da assinatura, não há razão para modificar a sentença vergastada, que deverá permanecer na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para
20% (vinte por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026